Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIREITOS E VALORES. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. No caso, não foi comprovada, de plano, a aquisição de forma onerosa do bem, por justo preço, e de boa-fé, por parte do recorrente, conforme exigência do artigo 130, II, do CPP.
2. Somente após o trânsito em julgado da ação principal é que se determinará a possibilidade de levantamento do sequestro, devendo-se, pois, preservar as medidas assecuratórias do sequestro, arresto ou indisponibilidade dos bens.
3. Recurso conhecido e não provido.